Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-15.2020.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002484-15.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. R. BORGES PEREIRA - ME - CNPJ: 10.868.749/0001-09 (APELANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), FLORECI CUSTODIO COUTINHO 39384411191 - CNPJ: 30.487.476/0001-60 (APELANTE), J.B DE OLIVEIRA COMERCIO DE OTICAS - ME - CNPJ: 14.572.638/0001-01 (APELANTE), J B SILVA & PEREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 26.546.341/0001-50 (APELANTE), THYAGO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 041.547.491-45 (APELANTE), FABIO LUIZ DA CUNHA - CPF: 909.083.849-04 (ADVOGADO), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.887.531-06 (APELANTE), JOSE ROGERIO BORGES PEREIRA - CPF: 308.014.609-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THYAGO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 041.547.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.887.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORECI CUSTODIO COUTINHO - CPF: 393.844.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ÓTICA JUÍNA (TERCEIRO INTERESSADO), VISUAL ÓTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ÓTICA BAMBOO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 48.939.250/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ÓTICA CENTER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OPTOMETRISTAS E ÓTICAS – SUPOSTO EXERCÍCIO DE ATOS PRIVATIVOS À MEDICINA – PRESCRIÇÃO DE LENTES DE GRAU E DE FÓRMULAS ÓPTICAS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE OFENSA A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
existência de ato antijurídico, por si só, não dá ensejo à condenação em danos morais coletivos, notadamente quando a conduta não transborda os lindes do individualismo ou afeta, de forma gravosa, o círculo primordial de valores sociais.

2. A escassez de elementos probatórios que denote situação intolerável à sociedade, somada à imposição de vedações e sanções ao exercício de atos privativos à medicina evidencia a desarrazoabilidade da condenação em danos morais coletivos.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE ROGERIO BORGES PEREIRA E OUTROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ROGERIO BORGES PEREIRA, ÓTICA BAMBOO BRASIL, VISUAL ÓTICA E ÓTICA JUÍNA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da
“
Ação Civil Pública c/c Danos Morais Coletivos c/c pedido de Tutela de Urgência
”
nº 1002484-15.2020.8.11.0025, que julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando os recorrentes: a) à obrigação de não fazer,
consistente em oferecer, anunciar e executar serviços de medicina oftalmológica, ou à realizar publicidade, anúncio, divulgação, por qualquer meio de comunicação em que haja oferta dos serviços acima indicados, ainda que gratuitos, bem como à comercializar lentes corretivas sem receita de médico oftalmologista, com a devida identificação e CRM; b) à obrigação de fazer, consubstanciada na remoção de anúncios, placas ou
banners
de publicidade que indique a existência de consultórios para realização de exames de vista; c) ao pagamento de R$ 20.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização em danos morais coletivos, a ser arcado por
“cada pessoa física aqui sentenciada (Thyago Nascimento Fernandes, Fernando Batista da Silva e José Rogério Borges Pereira)”
; d) ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), também a título de indenização em danos morais coletivos, a ser custeado por
“cada estabelecimento”.

Como causa de pedir recursal, sustenta os recorrentes
que as práticas comerciais realizadas –
“exame de refração e prescrição de óculos”
– não dão ensejo à configuração dos danos morais coletivos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório – id. 132958297, fl. 34 –.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso – id. 132958322, fl. 9 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 138802657, fl. 5 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ROGERIO BORGES PEREIRA, ÓTICA BAMBOO BRASIL, VISUAL ÓTICA E ÓTICA JUÍNA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da
“
Ação Civil Pública c/c Danos Morais Coletivos c/c pedido de Tutela de Urgência
”
nº 1002484-15.2020.8.11.0025, que julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor de 04 (quatro) óticas situadas em Juína/MT –
“ÓTICA CENTER, ÓTICA JUÍNA, ÓTICA BAMBOO BRASIL E VISUAL ÓTICA”
– bem como em face de 03 (três) optometristas, quais sejam: Thyago Nascimento Fernandes, Fernando Batista da Silva e José Rogério Borges Pereira – id. 132954746 –.

Na exordial, constou que os recorrentes, em conjunto com as demais óticas mencionadas e os profissionais subscritos, praticavam atos privativos à medicina, especialmente a prescrição de receitas para óculos e comercialização de lentes corretivas, cenário que, a seu sentir, caracterizaria dano moral coletivo.

Em sede liminar, o recorrido pleiteou a concessão de tutela inibitória, nos termos a seguir aduzidos, sendo integralmente deferida pelo juízo:

“a) impor aos requeridos Thyago Nascimento Fernandes, Fernando Batista da Silva e José Rogério Borges Pereira a obrigação de não-fazer consistente na imediata abstenção de qualquer ato de oferecer, anunciar e executar serviços de medicina oftalmológica, aí compreendidos diagnóstico e tratamento de doenças do globo ocular (como exames de refração, de vista ou teste de visão em pacientes e prescrição de óculos e lentes de contato de grau), sob pena de interdição do estabelecimento/consultório e imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada consulta/procedimento realizado;

b) fica, ainda, vedada a realização de publicidade, anúncio, divulgação, por qualquer meio de comunicação, em que haja oferta dos serviços acima indicados, ainda que gratuitos, também sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)/dia;

c) imponho, ainda, obrigação de fazer, consistente no dever de retirarem qualquer anúncio, placa, banner de publicidade que indique a existência de “consultórios para realização de exames de vista”, nos prédios em que os optometristas exerçam as atividades que lhes cabem, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Prazo de 10 dias, improrrogável;

d) no pertinente aos comércios (VISUAL ÓTICA, ÓTICA JUÍNA, ÓTICA BAMBOO BRASIL e ÓTICA CENTER), fica vedada a comercialização de lentes corretivas sem receita de MÉDICO OFTALMOLOGISTA, com a devida identificação e CRM, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada evento, sem prejuízo de embargo do estabelecimento, lacração de portas e apreensão dos materiais, equipamentos e demais instrumentos usados para o comércio irregular de lentes corretivas sem receituário médico”
– id. 132958157, fl. 7 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela procedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“o comportamento adotado foi desarrazoado e violador da segurança que deve permear as relações de consumo, caracterizando ofensa a bem jurídico extrapatrimonial coletivo, que merece indenização, como punição ao comportamento ilegal e abusivo adotado pelos infratores”
– id. 132958274, fl. 7 –.

Opostos embargos de declaração pelos ora recorrentes, a fim de que aplicar
“o entendimento firmado que deu aos arts. 38, 39 e 41 do Decreto n. 20.931/32, e arts. 13 e 14 do Decreto n. 24.492/34, interpretação conforme à Constituição Federal/88, para garantir aos Embargantes, que são optometristas formados em nível superior de graduação e empresas do seguimento óticos, a continuidade do exercício de suas atividades de optometrista”
, o juízo de primeiro grau julgou pela procedência recursal, nos seguintes dizeres:

“
JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração, para reconhecer o erro de premissa fática acima apontado, emprestando efeito infringente aos aclaratórios, a fim de reconhecer a incidência da decisão vinculante exarada pelo STF no julgamento da ADPF n. 131/DF, a fim de declarar que as vedações impostas aos embargantes nos itens “a”, “b” e “c” da sentença atacada, não se aplicam aos profissionais optometristas que possuam graduação na área em curso de nível superior reconhecido pelo MEC, assim como para autorizar VISUAL ÓTICA, ÓTICA JUÍNA, ÓTICA BAMBOO BRASIL e ÓTICA CENTER), a comercialização de lentes corretivas receitadas pelos optometristas que se ajustem ao critério objetivo definido na ADPF.

As demais vedações, proibições, cominações e condenações permanecem vigentes”
– id. 132958292, fl. 4 –.

Irresignado com a sentença, os recorrentes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Frise-se que o apelo em questão se restringe à reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais coletivos, ou, subsidiariamente, minorá-la, e,
não obstante à irresignação do Ministério Público Estadual quanto às práticas perpetradas, não se verifica elementos aptos a ensejar a indenizibilidade.

Cabe esclarecer que tal categoria autônoma de dano é conceituada pelo Superior Tribunal de Justiça como o “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

Atento às peculiaridades do caso, verifica-se que, ao proferir a sentença, além da condenação em danos morais coletivos, o juízo
a quo
havia estipulado as seguintes medidas:

“a) impor aos requeridos Thyago Nascimento Fernandes, Fernando Batista da Silva e José Rogério Borges Pereira a obrigação de não-fazer consistente na imediata abstenção de qualquer ato de oferecer, anunciar e executar serviços de medicina oftalmológica, aí compreendidos diagnóstico e tratamento de doenças do globo ocular (como exames de refração, de vista ou teste de visão em pacientes e prescrição de óculos e lentes de contato de grau), sob pena de interdição do estabelecimento/consultório e imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada consulta/procedimento realizado;

b) fica, ainda, vedada a realização de publicidade, anúncio, divulgação, por qualquer meio de comunicação, em que haja oferta dos serviços acima indicados, ainda que gratuitos, também sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)/dia;

c) imponho, ainda, obrigação de fazer, consistente no dever de retirarem qualquer anúncio, placa, banner de publicidade que indique a existência de “consultórios para realização de exames de vista”, nos prédios em que os optometristas exerçam as atividades que lhes cabem, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Prazo de 10 dias, improrrogável;

d) no pertinente aos comércios (VISUAL ÓTICA, ÓTICA JUÍNA, ÓTICA BAMBOO BRASIL e ÓTICA CENTER), fica vedada a comercialização de lentes corretivas sem receita de MÉDICO OFTALMOLOGISTA, com a devida identificação e CRM, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada evento, sem prejuízo de embargo do estabelecimento, lacração de portas e apreensão dos materiais, equipamentos e demais instrumentos usados para o comércio irregular de lentes corretivas sem receituário médico”
– id. 132958157, fl. 7 – (grifo nosso).

Os apelantes opuseram embargos de declaração, alegando, resumidamente, que o referido
decisum
não levou em consideração o julgamento do mérito da ADPF nº 131/DF, para excluir os profissionais optometristas formados em nível superior da proibição de atender pacientes em consultório, realizar exames de refração e prescrever lentes de grau – id. 132958277 –.

O magistrado singular acolheu os embargos declaratórios, pautando-se na decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental aludida. Ainda, estabeleceu que as vedações impostas nos itens “a”, “b” e “c” da sentença não são aplicáveis aos optometristas que possuam graduação na área em curso de nível superior reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação) e autorizou que as empresas
“VISUAL ÓTICA, ÓTICA JUÍNA, ÓTICA BAMBOO BRASIL e ÓTICA CENTER) “comercializem lentes corretivas receitadas pelos optometristas que se ajustem ao critério objetivo definido na ADPF”
– id. 132958292, fl. 4 –

Extrai-se dos documentos acostados que, dentre os 03 (três) optometristas –

Thyago Nascimento Fernandes, José Rogério Borges Pereira e

Fernando Batista da Silva – apenas o último comprovou possuir formação em nível superior – id. 132958284. Assim, em linha ao disposto nos embargos, as vedações descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” perduram àqueles que não possuem a escolaridade subscrita.

E, conforme consta, os apelantes estariam realizando “exames de vista” e prescrevendo óculos e/ou lentes de grau. Todavia, tal conjectura não enseja, por si só, a incidência dos danos morais coletivos, notadamente por restar presente imposições e proibições eficazes para elidir a prática, com suas devidas sanções, como “
interdição do estabelecimento/consultório e imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada consulta/procedimento realizado”
– id. 132958274 –.

Não se olvida da reprovabilidade das condutas perpetradas. Contudo, não se pode perder de vista que inexistem elementos que comprovem situações efetivamente deletérias ou que os fatos alegados acarretaram ofensa à coletividade, impossibilitando que se presuma a existência do dano moral.

Nessa linha, como decidido pelo e. TJRJ,
“para a caracterização do dano moral coletivo exige-se a notória não-tolerabilidade da ilicitude,
diante da repercussão social e da dimensão do fenômeno
”
(Ap. 0065526-44.2016.8.19.0002, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES. Data de Julgamento: 09/09/2021 - Data de Publicação: 13/09/2021).

Se, por um lado, tal espécie de dano não está relacionada a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura em razão do próprio ilícito, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, apenas ficará caracterizada se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e essa vulneração se der de modo injusto.

Evidencie-se que a mera
infringência legal não o caracteriza, e, na espécie, a despeito da existência de ato antijurídico, este não transborda os lindes do individualismo ou afeta, de forma intolerável, o círculo primordial de valores sociais, requisitos essenciais ao dano moral coletivo.

Desta feita, em consonância ao parecer ministerial, salutar a reforma da sentença para afastar a condenação ao ressarcimento de danos morais coletivos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo pelo provimento
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023